Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO ATO CONSTRITIVO.

I - Constatado que a propriedade do imóvel penhorado é objeto de litígio em embargos de terceiro, é prudente e razoável a manutenção da suspensão dos atos expropriatórios determinada pelo MM. Juiz na execução, enquanto se aguarda a resolução da controvérsia prejudicial, tal como já afirmado e confirmado na instância revisora, em ambos os processos.
II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.